Tribunal: TJSP
Processo: 2156470-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2156470-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente JEFERSON
OLIVEIRA ARAUJO FREIRE e Impetrante MARLON HEGHYS GIORGY
MILAMETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156470-30.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus
2156470-30.2020.8.26.0000
Comarca:
SÃO PAULO
Impetrante:
MARLON
HEGHYS
GIORGY
MILAMETTO
Paciente:
JEFERSON
OLIVEIRA
ARAUJO
FREIRE
Voto no:
29169
Habeas
Corpus.
Revogação
da
custódia
preventiva.
Inadmissibilidade. Indícios de autoria e materialidade a
autorizar a manutenção da prisão. Presença dos requisitos
contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal.
Gravidade do delito. Preservação da ordem pública e da
aplicação da lei penal. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
advogado Marlon Heghys Giorgy Milametto em favor de JEFERSON
OLIVEIRA ARAUJO FREIRE, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo do Plantão Judiciário Criminal da
Comarca de São Paulo/SP.
Alega, em suma, que o constrangimento ilegal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156470-30.2020.8.26.0000 -Voto no
3
do qual o paciente está a padecer advém da ocorrência de decisão proferida
pelo referido juízo que converteu em preventiva a prisão em flagrante do
paciente.
Afirma que não estão presentes os elementos
autorizadores da prisão, previstos no artigo 312, do Código de Processo
Penal, sendo que a referida decisão se mostra insuficientemente
fundamentada, não podendo o cárcere basear-se somente na gravidade em
abstrato do delito.
Ressalta, ainda, que o paciente é primário, não
possui antecedentes criminais e detém residência fixa, bem como, que foi
detido em posse de ínfima quantidade de drogas.
Pleiteia, assim, a concessão de liberdade
provisória, com imediata expedição de alvará de soltura em favor do
paciente, ou ainda, subsidiariamente, a aplicação de algumas das medidas
cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de
Processo Penal.
Indeferida a liminar (fls. 31/34), a autoridade
coatora apresentou as informações de praxe (fls. 37/39) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
42/46).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156470-30.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório.
A irresignação não comporta acolhimento.
Colhe-se dos autos que o paciente foi detido em
flagrante delito em 03 de julho de 2020, pela suposta prática do delito de
tráfico de drogas, pois, conforme consta do Boletim de Ocorrência (fls.
18/20), policias civis, em diligência em local conhecido como ponto de
venda de drogas, durante breve campana, visualizaram o paciente em
atividade suspeita, demostrando nervosismo exacerbado pela aproximação
policial. Razão pela qual efetuaram a devida abordagem e, em seu poder,
foi aprendida uma mochila contendo 40 invólucros de "cocaína" e 34
invólucros de "maconha", além R$36,00 (trinta e seis reais), em espécie.
Os depoimentos prestados pelos policiais em
sede inquisitorial, MÁRIO VICTOR DE ALENCAR DA SILVA e LUIZ
CARLOS DE SOUZA DIAS, dão conta da prática do crime conforme
narrado na inicial (fls.11 e 12 dos autos de origem).
Auto de exibição e apreensão fora juntado (fl. 07
dos autos de origem) e o Laudo Pericial (fl. 26/29 dos autos principais)
comprovam que o material encontrado se trata de “cocaína” e “maconha”.
Nota-se
que
há
indícios
de
autoria
e
materialidade a autorizar a manutenção da custódia. E a par de estarem
presentes os pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156470-30.2020.8.26.0000 -Voto no
5
haver indícios de materialidade e autoria, a constrição se justifica para
garantia da ordem pública e da futura e necessária aplicação da lei penal.
Salienta-se que pesa sobre o paciente a
imputação de tráfico de drogas, que causa intranquilidade à sociedade,
temerária a soltura dele neste momento.
Além do mais, o paciente está preso por força de
decisão bem fundamentada, não sendo necessária que essa seja extensa ou
possua minudência típica de sentença condenatória, mas basta que aponte
os indícios de autoria e materialidade e demonstre a imprescindibilidade da
segregação do agente.
Tais
pressupostos
estes
que
foram
bem
observados na r. decisão (fl. 38/40 dos autos de origem).
Frise-se que a natureza e a gravidade do delito
atribuído ao paciente, bem como as próprias circunstâncias que envolvem
o crime, recomendam a custódia cautelar.
Destaca-se que a concessão de liberdade
provisória ao paciente contribui para fomentar o descrédito da Justiça
perante a população, que está compreensivelmente alarmada com a
banalização da prática de crimes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156470-30.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Ademais, não se configura constrangimento
ilegal a custódia cautelar do paciente, também justificável pela gravidade
do delito. Neste sentido é a lição de Mirabete:
A conveniência da medida deve ser regulada pela
sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à
prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do
delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a
forma e execução do crime, a conduta do acusado,
antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem
provocar imensa repercussão e clamor público,
abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-
se a medida como garantia do próprio prestígio e
segurança da atividade jurisdicional (in Código de
Processo Penal Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999
São Paulo, página 414).
De outra parte, o tráfico ilícito de entorpecente é
crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes
malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras,
revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade,
incompatível com a liberdade provisória.
Assim, a manutenção da custódia encontra-se
plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis que tem por
escopo prevenir a reprodução de fatos criminosos e resguardar o meio
social, retirando do convívio da comunidade aquele que diante do modus
operandi de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade.
Ademais, a garantia da ordem pública tem a finalidade de assegurar a
credibilidade das instituições, notadamente do Poder Judiciário, conferindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156470-30.2020.8.26.0000 -Voto no
7
visibilidade e transparência das políticas públicas de persecução criminal.
Deste modo, tendo em vista que os motivos que
ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o
presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua cassação.
Vale
lembrar
que
as
medida
cautelares
alternativas à prisão são totalmente inviáveis ao caso em exame, ao menos
por ora, vez que se mostram não só insuficientes, mas também inadequadas
para a garantia da ordem pública, dada a gravidade do delito - crime
equiparado a hediondo, que tem pena máxima em abstrato superior a
quatro anos- e as circunstâncias do fato que são imputados ao paciente.
Ressalta-se, também que as alegações de
primariedade, bons antecedentes, de ocupação lícita, e residência fixa,
revelam-se secundárias quando se fazem presentes os fundamentos que
alicerçam a prisão preventiva, conforme o caso em tela.
E não se sabe se ele será beneficiado com
regime prisional diverso do fechado, demonstrando, também por este lado,
que a custódia, além de razoável, é proporcional.
De modo que a custódia se revela necessária
para a garantia de eventual aplicação da lei penal.
A manutenção da prisão do paciente está em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156470-30.2020.8.26.0000 -Voto no
8
harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do
disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator